Tribunal: TJSP
Processo: 1035662-41.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Documentos exibidos após a publicação da sentença. Impossibilidade de conhecimento. Inteligência do artigo 435 do Código de Processo Civil. Caso em que não foi comprovado impedimento à juntada no momento apropriado. Preliminar rejeitada.
TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BENS. Matéria consolidada

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Documentos exibidos após a publicação da sentença. Impossibilidade de conhecimento. Inteligência do artigo 435 do Código de Processo Civil. Caso em que não foi comprovado impedimento à juntada no momento apropriado. Preliminar rejeitada.
TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BENS. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade das cobranças, salvo nas hipóteses da não comprovação da prestação dos serviços ou abusividade verificada. Caso em que não os desembolsos não foram demonstrados. Sentença reformada.
JUROS REFLEXOS. Pretensão de devolução com aplicação dos juros contratuais sobre o valor indevidamente cobrado. Admissibilidade. Restituição integral. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500338
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035662-41.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CLAUDIO
RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035662-41.2019.8.26.0196 -Voto no 24092 cst/fmt
2
VOTO No 24092
APELAÇÃO CÍVEL No 1035662-41.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA - FORO DE FRANCA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDA CRISTINA DA SILVA FERRAZ LIMA
CABRAL
APELANTE: CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Documentos exibidos
após a publicação da sentença. Impossibilidade de conhecimento.
Inteligência do artigo 435 do Código de Processo Civil. Caso em que
não foi comprovado impedimento à juntada no momento apropriado.
Preliminar rejeitada.
TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BENS.
Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo

tema 958/STJ). Validade das cobranças, salvo nas hipóteses da não
comprovação da prestação dos serviços ou abusividade verificada.
Caso em que não os desembolsos não foram demonstrados.
Sentença reformada.
JUROS REFLEXOS. Pretensão de devolução com aplicação dos juros
contratuais sobre o valor indevidamente cobrado. Admissibilidade.
Restituição integral. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 78/82) que julgou improcedente a ação
revisional ajuizada pelo apelante, condenando-o ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade.
Insurge-se o autor (fls. 85/88) sustentando a ilegalidade das cobranças
das tarifas de registro de contrato e avaliação de bens. Pretende, ainda, a restituição dos
valores indevidos com incidência dos juros reflexos.
Recurso tempestivo, respondido com alegação de cerceamento de defesa,
pois não oportunizada juntada de novos documentos após o julgamento do recurso
especial no 1.578.553/RS pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 92/100) e isento de
preparo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (fls. 28).
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035662-41.2019.8.26.0196 -Voto no 24092 cst/fmt
3
De início, não há que se falar em cerceamento de defesa que, como é
cediço, só ocorre quando há dispensa de prova pertinente e relevante para o desate da
lide.
No caso, o apelado alega que seu direito de defesa foi cerceado ante a
não concessão de oportunidade para juntar novos documentos após o julgamento do
Recurso Repetitivo no 1.578.553/RS, cujo acórdão foi disponibilizado no DJe de
6.12.2018.
Todavia, nos termos do artigo 434 do CPC, “incumbe à parte instruir a
petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas
alegações”, admitindo-se a complementação da prova documental apenas nas hipóteses
previstas no artigo 435 do CPC1, que não incluem a publicação de acórdão proferido em
julgamento de recurso repetitivo.
Ademais, na hipótese, o apelado apresentou contestação em 04.12.2019
(fls. 31/46), quase um ano após a publicação do acórdão paradigma, sendo descabida a
alegação de que desconhecia as teses jurisprudenciais firmadas pelo Superior Tribunal
de Justiça quanto à necessidade de comprovação de que houve efetiva avaliação do bem
financiado e registro de contrato.
Portanto, a juntada intempestiva dos documentos que instruíram as razões
do presente recurso (fls. 101/105) e a impossibilidade de sobre eles recair juízo de
cognição desta Corte somente pode ser atribuída à desídia do apelado, que não os exibiu
no momento próprio, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Fica, pois, rejeitada a preliminar.
Quanto ao mais, o recurso comporta provimento.
1 “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos
autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo
ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. “

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035662-41.2019.8.26.0196 -Voto no 24092 cst/fmt
4
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo, emitida em 22.02.2017, no valor de R$. 23.824,89, a ser pago
em 48 parcelas de R$. 732,84, com taxa de juros de 1,70 a.m. e 22,38% a.a. (fls. 58/61).
A matéria relativa às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem
ficou consolidado com o julgamento, em 28.11.2018, do REsp 1.578.553-SP, que
tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos, sob a relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035662-41.2019.8.26.0196 -Voto no 24092 cst/fmt
5
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se a fls. 60 a previsão da cobrança das tarifas de
registro de contrato (R$ 120,03) e avaliação do bem (R$. 425,00), no entanto, não há
comprovação do desembolso pelos serviços cobrado.
Assim, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços, são indevidas
as respectivas cobranças, por trazer clara ofensa ao disposto nos artigos 46, parte final e
51, incisos I e IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Fica, assim, afastada sua
exigência, reformando-se, no ponto, a r. sentença.
Por fim, referente à restituição dos valores cobrados indevidamente com
incidência dos juros contratuais, a pretensão merece prosperar, porquanto os valores
cobrados indevidamente não foram pagos em apartado, tendo integrado o total do
financiamento.
Assim, deverá o indébito ser repetido de forma simples, com incidência
dos juros remuneratórios contratuais capitalizados, correção monetária incidente desde
a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO -
Recurso do autor - Insurgência contra a forma da repetição do indébito da
tarifa de seguro prestamista Sentença que determina a restituição de
forma simples com juros de 1% ao mês e correção monetária pela tabela
do TJSP Juros reflexos
Possibilidade - Restituição que deverá
compreender os juros contratuais que incidiram sobre a taxa
indevidamente cobrada Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1001227-03.2018.8.26.0414; Relator (a): Marino
Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Palmeira
D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data de Registro:
30/04/2019)
“Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo -
Tarifas bancárias - Tarifa de seguro - Impossibilidade de se compelir o
consumidor à contratação - Questões sedimentadas no STJ em sede de
recurso repetitivo (REsp. 1.639.320/SP) - Art. 1.040 do CPC - Cobrança de
título de capitalização - Ausência de demonstração que o autor tenha
efetivamente anuído à cobrança - Inserção dos serviços no mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035662-41.2019.8.26.0196 -Voto no 24092 cst/fmt
6
contrato que expõe a abusividade Ressarcimento das tarifas
indevidamente cobradas que inclui os consectários legais previstos
no contrato para o seu financiamento - Inexistência de ilegalidade
Honorários advocatícios - Fixação em padrões moderados, considerados a
extensão dos trabalhos e complexidade da matéria - Princípio da
razoabilidade - Valor de 20% sobre o valor condenatório que não comporta
redução - Aplicação dos §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC/2015 - Recurso
improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1000243-16.2017.8.26.0297; Relator
(a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jales - 3a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2019; Data de
Registro: 18/02/2019) (g.n.).
Impõe-se, assim, também a reforma da r. sentença nesse ponto para
incidência dos juros reflexos na restituição dos valores.
Em suma, impõe-se a reforma da r. sentença, para afastar a cobrança do
das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, com restituição dos juros reflexos.
Por fim, diante da sucumbência mínima do apelante, incumbirá ao apelado
o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator